Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-66.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006040-66.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (APELANTE), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), WALLISON FELIX CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 060.885.091-80 (APELANTE), ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (APELANTE), DIOGO PAPALINO PIRES - CPF: 042.140.631-39 (APELANTE), MIRELLA LINS DOS SANTOS - CPF: 117.261.624-86 (APELANTE), ISRAEL LEAL DA SILVA - CPF: 069.795.841-89 (APELANTE), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (APELANTE), LEONARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 053.595.411-56 (APELANTE), ANAMARIA MACHADO COSTA (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA (ASSISTENTE), HONÓRIO G. DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO SÁ TELES (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO (ASSISTENTE), JESSICA DIAS GONCALVES - CPF: 701.584.491-50 (ASSISTENTE), ZAIRE LUIZ RODRIGUES - CPF: 864.996.701-97 (ASSISTENTE), SILVANA DA COSTA VITORIA - CPF: 825.138.131-20 (ASSISTENTE), JOAO SIMPLICIO PRUDENTE DE SOUZA - CPF: 073.297.231-00 (ASSISTENTE), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS APELANTES AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONVERSAS INTERCEPTADAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES QUE DILIGENCIARAM NAS APURAÇÕES – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE OS ACUSADOS SE AGREMIARAM, DE MODO DURADOURO E PERENE, AO ‘COMANDO VERMELHO’ – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE EXASPERADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTEGRANTES DO “COMANDO VERMELHO” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E QUE PROVOCA CONSEQUÊNCIAS AO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC N. 802.312/AC) –
RECURSO IMPROVIDO
.

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

“(...) A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria dos apelantes estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘gerente’ na região de Primavera do Leste/MT.

Quanto ao crime de integrar organização criminosa considerando a circunstância desfavorável no tocante à culpabilidade por se tratar de acusados integrantes de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta dos apelantes, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.

Ainda, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto “o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.” (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023), justificando, assim, a exasperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Wilson Pereira da Silva Junior
e
Diogo Papalino Pires
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes como incurso nas penas do artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa),
à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Inconformados
Wilson Pereira da Silva Junior
e
Diogo Papalino Pires
, através da Defensoria pública interpuseram recurso de apelação (id. 233886851). Em suas razões suscita, em
preliminar
:
(a)
a arguição de inconstitucionalidade incidental por vício formal da resolução n. 11/2017 TJMT com supressão parcial do texto “com jurisdição em rodo o Estado”, violação do artigo 22, inciso I e artigo 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal. Ainda, por contrariedade e negativa da vigência de lei Federal;
(b)
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste–MT no Incidente 1002276-24.2022.8.11.0037 decretou a prisão preventiva dos acusados, devendo ser suscitado conflito de competência;
(c)
a nulidade das provas por decisão de juízo incompetente. No
mérito
, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação ao crime de organização criminosa. Subsidiariamente, a readequação da pena base imposta, eis que exacerbada com fundamentação inidônea em relação a culpabilidade dos agentes (id. 233886851).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo intacta a r. sentença (Id. 233886860).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 239935660), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Ação Penal originada da “Operação Alter Ego”. – Organização Criminosa. –
I) - Das Preliminares:
– Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente –
Não acolhimento
– “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019). – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. –
II - Do Mérito:
–
1)
Almejada absolvição dos apelantes Wilson e Diogo, sob o argumento de ausência provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte do apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. –
2)
Pedido de readequação da pena-base dos apelantes Wilson e Diogo no mínimo legal. –
Improcedência
– Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelos apelantes Wilson e Diogo está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto o implicado integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelo insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento. –
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E DOS ATOS PROCESSUAIS E DOS PRODUZIDAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE.

Antes de adentrar no mérito da pretensão, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente, ao artigo 5o, inciso LIII, e artigo 22, inciso I, ambos da Constituição Federal e ao artigo 69, inciso I, e artigo 70, ambos do Código de Processo Penal, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a Lei Federal (CPP) determina que a
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade dos atos e provas produzidas perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, sob o argumento de que a medida em questão foi
decretada por magistrado sabidamente incompetente
, qual seja, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Fortes nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do leste/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.

Nada obstante as alegações da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que deu origem à presente ação penal teve início na
Comarca de Primavera do Leste
/MT, onde o Juízo da Primeira Vara Criminal incumbiu-se de exercer jurisdição cautelar no inquérito, tendo inclusive homologado a prisão em flagrante e convertido a em prisão preventiva, na audiência de apresentação.

Na sequência o Ministério Público atuante na Comarca de Primavera do Leste/MT manifestou pelo declínio da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois restou demonstrada a existência de organização criminosa (APOrd 1001153-54.2023.8.11.0037 - id. 110323870), a qual foi acolhida (APOrd 1001153-54.2023.8.11.0037 - id. 110352700).

O Presentante do Ministério Público atuante perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, manifestou favoravelmente à declinação de competência para àquela Vara Judicial, pois há elementos de informações e provas de que os denunciados são integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como ofereceu 14 (catorze) denúncias, com 10 (dez) denunciados em cada, referente aos fatos apurados no Inquérito Policial, sendo imprescindível a cisão do feito (APOrd 1001153-54.2023.8.11.0037 - id. 113037072 – denúncia APOrd 1001153-54.2023.8.11.0037 - id. 113035582).

A denúncia foi encartada nestes autos id. 233887178, em desfavor dos apelantes e dos demais acusados), como incursos nos artigos 2o da Lei n. 12.850/2013.

A autoridade judicial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, recebeu a denúncia oferecida em face de
Wilson Pereira da Silva Junior, Eduardo Gomes dos Reis
e
Diogo Papalino Pires
, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, e, rejeitou a denúncia em face de
Wallison Feliz Conceição de Souza, Adelson Junior Neves de Araújo, Carlos Augusto Campos de Moraes, Mirella Lins dos Santos,

Isarel Leal da Silva, Carolaine Marcela Rodrigues Fernandes e Leonardo de Souza Moura
,
revogando
a prisão preventiva destes anteriormente imposta (id. 233886703).

Ao prolatar a sentença condenatória a autoridade judicial
considerando que apenas um dos réus não apresentou alegações finais, bem como que
Wilson Pereira da Silva Junior
encontra-se preso preventivamente, em observância ao princípio da celeridade processual, determinou o desmembramento do feito em relação a
Eduardo Gomes dos Reis
(id. 233886842, p. 3).

Pois bem.

Como é cediço, “
identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
” (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (g.n.).

Ao regulamentar a competência territorial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e conferir, à época, a esta
“jurisdição em todo o Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Nesse ínterim, o Provimento 004/2008-CM acatou a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual, à época, para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício Estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução no 11/2017/TP estabeleceu de forma expressa a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
’ (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”
(g.n.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente este c. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, objetiva a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação para o crime de organização criminosa.

Consta da exordial acusatória:

I – BREVE RELATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA (Comando Vermelho – CV-MT).

A organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV-MT” originou-se na região Sudeste, especificamente do Estado do Rio de Janeiro, com seu “modelo” exportado para diversos outros Estados da Federação sem que, necessariamente, as suas ramificações possuam ligação direta com a facção do Estado de origem.

No Estado de Mato Grosso, a aludida facção teve seu início registrado na década de 90, no interior das Penitenciárias da Capital (Cuiabá-MT), alastrando-se para as demais cidades mato-grossenses com o passar do tempo, tendo sido intensificada a sua implantação em outras localidades com a evolução dos meios de comunicação.

Na cidade de Primavera do Leste-MT, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CV-MT” conseguiu se instalar de forma rápida e o seu crescimento ocorreu de forma vertiginosa, na medida em que atualmente detém o monopólio do comércio de entorpecentes naquele município e nas cidades circunvizinhas e, dessa forma, foram capazes de implementar diversas regras que lhes trazem inúmeros benefícios.

Neste ponto, destaca-se a cobrança de mensalidade de seus membros - caixinha; a taxa para a abertura e manutenção de ponto de venda de entorpecentes (biqueira ou lojinha); o tabelamento dos valores dos entorpecentes (que possui variação de acordo com a cidade na qual o grupo está atuando) – precificação; a taxa para segurança de residência e comércios – contribuição/caixinha; todas com o intuito de angariar fundos para a Organização Criminosa (ORCRIM). Ressalta-se que, além da criação de taxas, a ORCRIM possuí um regramento interno que deve ser observado por todos os integrantes e, nos casos de descumprimento, os transgressores são punidos na medida da gravidade da violação. Para tanto, a dita ORCRIM criou uma estrutura ordenada, com a divisão de suas tarefas e cargo específico, com o objetivo de dar o efetivo cumprimento às suas ordens e punições.

Apenas a título de exemplo, veja-se parte dos cargos já identificados pelas Autoridades Policiais na ORCRIM:

1. O VOZ:
indivíduo nomeado como Líder daquele setor e região, cargo esse que pode possuir maior importância e poder se for complementado pela palavra “Final”, possuindo uma função semelhante ao “acionista majoritário”, isto é, possui poder de voto e decisão mais elevado que os demais integrantes.

2. O CONSELHO:
os integrantes do Conselho (ou Conselho Final) são responsáveis por decisões em nome das facções criminosas, tanto aquelas que visam punir os indivíduos que transgridam as suas “leis” (determinando a aplicação dos “salves”), bem como aquelas que visam atentar diretamente contra o Estado (geralmente quando ocorre a prisão de membros pertencentes ao alto escalão) e, ainda, possuem a função de realizar as nomeações dos integrantes nos cargos disponíveis, suas atribuições, a destinação dos recursos financeiros, além de diversas outras ordens.

3. O DISCIPLINA:
indivíduo que é responsável por exercer o “poder de polícia” da facção criminosa, aplicando os “salves” e demais decisões que são emanadas pelos membros do Conselho. Além disso, possuem a função de ponte entre os integrantes da facção e os membros do Conselho. Além de se submeterem ao Conselho, os “disciplinas” estão subordinados ao Disciplina Final, que exerce o cargo de chefia.

4. O ESPELHO:
são os indivíduos que estão na sucessão imediata dos integrantes da disciplina. Em suma, agem como substitutos e suplentes em caso de ausência de algum “disciplina” na cidade ou região.

5. O TESOUREIRO:
indivíduo responsável pela captação, contabilização e repasse dos recursos (advindos das mensalidades, taxas de segurança, taxas de criação e manutenção de bocas de fumo, entre outras) para os membros superiores.

6. O CADASTRO:
indivíduo que possui uma função esquivamente ao setor de Recursos Humanos de uma empresa, devendo realizar e armazenar o cadastro dos indivíduos que se afiliam a facção criminosa. O documento deverá conter nome, apelido, matrícula, padrinhos (da facção), regiões de atuação e contato (conhecido também como placa).

7. O GERENTE:
uma das funções mais recentes criadas pela facção, está ligada diretamente ao tráfico de drogas, pois tal indivíduo deverá organizar o fornecimento de drogas paras determinadas regiões. Normalmente, é uma função acumulada pelos membros superiores.

8. O PADRINHO:
indivíduo que indica e apresenta os seus afilhados para adentrarem a facção criminosa. Após a entrada (batizado) do seu afilhado, os Padrinhos concorrem com os deveres deles e, inclusive, atuam como defensores em eventuais acusações contra seus apadrinhados.

9. O AFILHADO:
trata-se do indivíduo que foi indicado por um Padrinho (indivíduo já filiado a facção) para se tornar um novo integrante

10. O CAMISA ou COMPANHEIRO:
membro integrante da organização criminosa que possui matrícula e se vale da facção para a prática de outros crimes como o tráfico, roubos, furtos, bem como pelo status proporcionado no mundo do crime. O “camisa ou companheiro” não possui função específica nos quadros da organização, podendo auxiliar outros membros, como por exemplo: o “disciplina” no recolhimento dos valores, aplicação de “salves”, dentro outros tipos de atividades que lhe forem solicitadas.

II – BREVE SÍNTESE DAS INVESTIGAÇÕES

No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE no 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”.

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA

Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados:
Wilson Pereira Junior, vulgo “Urso”, Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão”, Wallison Feliz Conceição de Souza, vulgo “Tio Nenê ou Toiota”, Adelson Junior Neves de Araujo, vulgo “Lobin ou Lobinho ou Juninho”, Carlos Augusto Campos de Moraes, vulgo “Apocalipse”, Diogo Papalino Pires, vulgo “Ligerin”, Mirella Lins dos Santos, vulgo “Mirela”, Isarel Leal da Silva, vulgo “Fumaça”, Carolaine Marcela Rodrigues Fernandes, vulgo “KM”, Leonardo de Souza Moura, vulgo ‘Buxexa”
, agindo em unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e outros ilícitos penais.

III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Pois bem, extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID no 109673413) da Autoridade Policial.

1. Wilson Pereira da Silva Junior, vulgo “Urso”

O denunciado Wilson Pereira da Silva Junior, vulgo “Urso”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 8, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “Urso” além da indicação de sua matrícula: 13.156 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado Wilson Pereira da Silva Junior, vulgo “Urso”.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o B.O. n.o 2021.27515, relata que o denunciado Wilson Pereira da Silva Junior juntamente com outros faccionados torturaram um preso com um “salve” na Cadeia Pública de Primavera do Leste comandado pelo quadro do Comando Vermelho.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Wilson Pereira da Silva Junior, vulgo “Urso” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

2. Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão”

...

6. Diogo Papalino Pires, vulgo “Ligerin”

O denunciado Diogo Papalino Pires, vulgo “Ligerin”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo 6 além da indicação de sua matrícula: 13.723 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado Diogo Papalino Pires.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado Diogo Papalino Pires já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal de roubo. Ademais em seu perfil na rede social Instagram, o suspeito deixa evidente símbolos da facção.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Diogo Papalino Pires, vulgo “Ligerin” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

7. Mirella Lins dos Santos, vulgo “Mirela”

...

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através dos Promotores de Justiça deste GAECO III – POLO RONDONÓPOLIS, oferecem
DENÚNCIA
em face dos indiciados, dando-os como incursos nos seguintes tipos penais:

→
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:
como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013;

→
EDUARDO GOMES DOS REIS:
como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013;

...

→
DIOGO PAPALINO PIRES:
como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013;

...”
(id. 233887178).

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“...

Verifica-se que o processo buscou apurar o delito tipificado no art. 2o da Lei 12.850/2013.

Acerca do crime de organização criminosa, dispõe o art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 que:

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Deste dispositivo é possível extrair três requisitos para configuração de uma organização criminosa, a saber:

a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas;

b) Estrutura ordenada que se caracterize pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;

c) Finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional;

Já o tipo penal incriminador assim dispõe:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Da análise do tipo penal, extraem-se as condutas delitivas de promover, que consiste em gerar, dar origem a algo, fomentar; constituir, o que significa formar, organizar, compor; financiar, ou seja, sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada atividade; e integrar, o que pode ser conceituado como tomar parte, juntar-se, completar.

Trata-se de crime comum e formal, ou seja, não exige qualidade especial do sujeito ativo do crime e se consuma com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena superior a quatro anos, prescindindo de resultado naturalístico.

Com efeito, o tipo penal descrito no art. 2o da Lei 12.850/2013 se caracteriza como crime abstrato cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.

Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Relatório Técnico n. 004/2022 (Id. 109672357); Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 (Id. 109670839); Relatórios de Inteligência Financeira (Id. 136097688), Termo de Apreensão de n. 2023.16.13807 (Id. 114725907), medidas cautelares de n. 1002146- 34.2022.8.11.0037, 1008019-15.2022.8.11.0037, 1004518-04.2023.8.11.0042 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Da autoria

Consta da denúncia que:

...

Narra a denúncia, portanto, que
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, vulgo “URSO”, e DIOGO PAPALINO PIRES, vulgo “LIGERIN”,
integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo o tráfico de drogas no interesse da Orcrim cidade de Primavera do Leste/MT.

Em seus interrogatórios judiciais,
WILSON e DIOGO
negaram ser integrantes da Orcrim investigada (Relatório de Mídias de Id. 135747556).

Todavia, em que pese as negativas, durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de
Leandro Miranda dos Santos
, vulgo
“Léo do Chevette ou Bugiganga”
, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141684012, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, “in verbis”:

Após regular instrução do feito, a autoria dos crimes imputados aos acusados de
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, DIOGO PAPALINO PIRES e Eduardo Gomes dos Reis
, como incursos no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente.

[...]

A) AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO de WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, vulgo “Urso”

O denunciado
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, vulgo “URSO”
, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 8, num dos cadernos apreendidos na residência de
Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”
(Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “URSO” além da indicação de sua matrícula: 13.156 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, vulgo “URSO”
.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o B.O. n.o 2021.27515, relata que o denunciado
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
juntamente com outros faccionados torturaram um preso com um “salve” na Cadeia Pública de Primavera do Leste comandado pelo quadro do Comando Vermelho.

Percebe-se, portanto, que o denunciado
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, vulgo “
URSO
” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação no 2022.13.71123:

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial:

Oitiva da testemunha,
DELEGADA ANAMARIA
, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

“dele foi constatada a matrícula, dele falando nas redes sociais do vulgo Urso, as análises realizadas no caderno de Leandro, dados do pagamento dele e envolvimento dele na facção.”

INVESTIGADOR DALTON

“Este réu sempre foi conhecido por este codinome, ele inclusive tem passagem anterior por roubo, se não me engano por tráfico, por tráfico eu não tenho certeza, mas do roubo eu tenho certeza, ele também é conhecido no meio policial, conhecido no mundo do crime por este codinome ‘Urso’, inclusive ele ostenta isso também, este nome nas redes sociais, ‘Irmão Urso’, escrito urso, existe este codinome na relação dos faccionados de Leandro Miranda dos santos, associada matrícula, enfim, todos estes fatores, opera na pratica de crimes, ostenta codinomes nas redes sociais, é conhecido, levou-me a convicção que ele seja o “Urso” e também um faccionado; eu não sei a função dele, ele é um faccionado mas eu acredito que ele não tenha nenhum cargo dentro da facção”.

INVESTIGADOR GILVAN

“foi comprovado que o Urso também ostenta este vulgo na rede social e consta BO de 2021 quando ele foi preso em flagrante, la neste BO consta o Wilson como vulgo Urso e também na cadeia ele teve um BO detortura e salve, este BO foi lavrado pelos policiais penais e la consta Wilson como um dos torturadores e vulgo Urso; na rede social ele ostenta e na rede social dele tem uma bandeira, símbolo típico do CV”.

INVESTIGADOR RAFAEL

“Wilson possui alcunha de Urso porque ele possui passagens de roubo em PVA, tambem possui esta alcunha nas redes sociais, e tambem dentro da cadeia praticou salves aqui em PVA, a funcao dele era roubo, roubar para a organização criminosa, mais precisamente, roubo de veículos”.

B) AUTORIA EM RELAÇÃO AO DIOGO PAPALINO PIRES

O denunciado
DIOGO PAPALINO PIRES, vulgo “LIGERIN”
, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, num dos cadernos apreendidos na residência de
Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”
(Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo 6 além da indicação de sua matrícula: 13.723 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado
DIOGO PAPALINO PIRES
.

...

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado
DIOGO PAPALINO PIRES
já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal de roubo. Ademais em seu perfil na rede social Instagram, o suspeito deixa evidente símbolos da facção. Percebe-se, portanto, que o denunciado
DIOGO PAPALINO PIRES, vulgo “LIGERIN”
integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

[...]

Durante a instrução processual, temos varios os termos da inicial acusatória quanto ao réu em questão em sua participação na organização criminosa e vinculação ao
Leo do Chevete
.

Oitiva da testemunha,
DELEGADA ANAMARIA
, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

“a função dele é como integrante, gerencia seria so o Antônio e o Anderson, deste da audiência de hoje. O Diogo é o ‘Ligeirin’, em redes sociais ele exalta muito que tem ate inclusive os símbolos e os sinais da facçao que ele ressalta e o vulgo dele.”

INVESTIGADOR GILVAN

“eu participei da investigação de diversos outros crimes, de 5 roubos a mão armada e na época já se sabia que o vulgo dele era Ligeirin; ele atua tanto no roubo como no trafico dentro da organização”.

INVESTIGADOR DALTON

“(...) ele participou de um roubo aqui em PVA muito antes da operação e naquela época ele já era conhecido como Ligeirin e quando nosdeparamos com aquela relação associada à matricula, nós já sabíamos que se tratava dele; inclusive, se for analisar, o Leandro quando faz a anotação coloca Ligeirin e entre aspas Diogo, que é o primeiro nome do Diogo Ligeirin, está la nas anotações; é faccionado, paga ‘camisa’, como está escrito lá nas anotações do caderno.

INVESTIGADOR RAFAEL

“O Diogo cometeu roubos em sequência aqui PVA, investigados aqui, a função dele era roubo em prol da organização”

Outrossim, a alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia
Rafael Tramarim
por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual "não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos".

Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do que relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada.

Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre 'ipsis litteris' de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal.

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre a ré e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, a fim de
CONDENAR
os réus
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, vulgo “
URSO
”, e
DIOGO PAPALINO PIRES
, vulgo “
LIGERIN
”, já qualificados, como incursos nas sanções do art. 2o da Lei n. 12.850/2013...”
(id. 233886842).

Neste contexto, verifica-se que a condenação dos apelantes está fundamentada em conjunto probatório consistente, tendo a sentença demonstrado, sem rebuços, provas da materialidade e autoria do crime de Organização Criminosa.

Emerge que estão identificados os elementares da organização criminosa prevista no artigo 1o, § 1o da Lei no 12.850/2013:
1)
associação de quatro ou mais pessoas;
2)
estruturalmente ordenada e,
3)
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
4)
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza;
5)
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Como salientado, pelo parecerista, “
sua estrutura hierárquica, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios, etc...” (sic).

A existência da facção criminosa “Comando Vermelho” é um fato persistente, público e notório há muitos anos, e como tal, dispensa produção de provas.

A
materialidade
delitiva do crime de integrar organização criminosa restou demonstrada por meio da Análise dos relatórios de inteligência financeira (id. 233887195 - p. 119/162; id. 233887196 - p. 01/25), Relatório técnico no 004/2022 (id. 233887196 - p. 26/198), Relatório de investigação 2022.13.71123 (id. 233887197 - p. 01/232 - especificamente quanto ao apelante: Wilson, pág. 167 e Diogo, pág. 172), bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

No tocante a
autoria
delitiva imputada aos apelantes encontra devidamente comprovada, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente os acurados Relatórios de Investigação produzidos pela Polícia Judiciária Civil, e na instrução processual composta pelos depoimentos das testemunhas Ana Maria (Presidente do inquérito que culminou na ação penal) e Rodolpho, delegados de polícia, bem como os investigadores Rafael, Dalton e Gilvan.

Consta dos autos que no mês de março de 2022, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT, em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), realizou o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão (PJE no 1002146- 34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de
Leandro Miranda dos Santos
, conhecido nas atividades criminosas como
“Léo do Chevette ou Bugiganga”
.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes da lei lograram êxito em localizar diversos objetos relevantes para as investigações, dentre eles,
quatro cadernos de anotações relativas ao tráfico de drogas
, com anotações referentes aos
vulgos “Urso”
, posteriormente atribuído ao apelante
Wilson Pereira
, e
“Ligerin”
, atribuído à
Diogo Papalino
, inclusive com seus
respectivos números de matrícula na Orcrim
, além um aparelho celular pertencente a
“Léo do Chevette ou Bugiganga”
.

Realizada a extração de dados do aparelho celular de
“Léo do Chevette ou Bugiganga”
devidamente autorizada judicialmente, descortinou-se a existência de uma organização criminosa, porquanto composta por mais de 04 (quatro) membros, nem todos individualizados, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos.

Desse modo, restou demonstrado que os apelantes
Wilson
, vulgo “
Urso
”, e
Diogo
, vulgo “
Ligerin
”, eram membros da referida organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
na região de Primavera do Leste, atuando no tráfico, em nome da facção, na região de Primavera do Leste/MT.

Neste ponto, têm-se os depoimentos das testemunhas
Ana Maria
e
Rodolpho
,
delegados de polícia
, bem como os investigadores
Rafael, Dalton
e
Gilvan
, os quais, em Juízo afirmaram que o apelante
Wilson
é o vulgo “
Urso
”, conhecido no meio policial por roubo, tráfico, bem como que o recorrente
Diogo
é conhecido por seu vulgo “
Ligerin
”, ambos membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e responsáveis pela mercancia de drogas em prol do grupo criminoso.

Portanto, a tese de insuficiência de prova é despropositada e descabida, eis que o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa.

Ainda, demonstrada a relação de subordinação hierárquica, já que verificada a necessidade reportar ao líder todas as ações da célula naquela cidade.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por fim, as provas obtidas por meio de busca e apreensão no local dos fatos e quebra de sigilo de dados telefônicos, se deram dentro dos parâmetros legais, e no caso concreto, as provas formam um conjunto probatório robusto para demonstrar autoria e materialidade, não havendo lugar para falar-se em absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Desta forma, comprovado que os apelantes praticaram o crime previsto no artigo 2o, da Lei no 12.850/13.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, os apelantes pugnaram pela readequação da pena base imposta, ao fundamento que a circunstância judicial da culpabilidade não pode ser considerada desfavorável.

Consta da dosimetria que a autoridade judicial considerou aos apelantes a circunstância judicial da culpabilidade exacerbada, exasperando a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

“Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DO RÉU WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); ; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal,
dosando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu e que pela detração a pena será inferior a 04 (quatro) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, uma vez que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.

DO RÉU DIOGO PAPALINO PIRES

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); ; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal,
dosando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu e que pela detração a pena será inferior a 04 (quatro) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, uma vez que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos...”
(id. 233886841).

Nada obstante as alegações dos apelantes, a exasperação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC).

Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. TESE. DESENVOLVIMENTO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 2.o DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. MENÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIVERSA CONSTANTE DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESVALOR IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS PENAS DOS CORRÉUS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES DOS CORRÉUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONSTATADA. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO À RECORRENTE E AOS CORRÉUS.

[...]

5. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi a Recorrente condenada por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso,
o Comando Vermelho, é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.

6.
A afirmação de que a organização criminosa atuaria em conexão com outras facções da mesma natureza é elemento concreto que autoriza a negativação das circunstâncias do delito
. E, a análise da alegação de que o Comando Vermelho não faria conexão com nenhum outro grupo criminoso no Estado do Acre, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Juízo de primeiro grau consignou expressamente que, embora a conexão com outros delitos fosse causa de aumento específica do crime de organização criminosa, ela seria valorada tão-somente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, motivo pelo qual não houve ilegalidade ou inidoneidade na utilização desse fundamento...
(REsp n. 1.896.832/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Noutro ponto, não há falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORÇÃO
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício.

III - Na hipótese, a exasperação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos
.

IV -
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
.

V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.

VI - Tendo a Corte de origem concluído que a conduta da agravante foi essencial para a ocorrência do delito de furto qualificado, para se reconhecer a figura da participação de menor importância seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, cujo rito do habeas corpus não admite. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 903.386/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 21/6/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. APREENSÃO DE 1,073KG DE MACONHA. INTEGRANTE DO "COMANDO VERMELHO". DESEJO DE FORTALECIMENTO DA ORCRIM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E QUE PROVOCA SEVERAS CONSEQUÊNCIAS NO ESTADO DO ACRE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

2. Na fase inicial da dosimetria do crime de tráfico, a pena foi acrescida em 1 ano e 8 meses por conta da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (1,073 kg de maconha). Referido aumento foi devidamente justificado, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida, o que constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base.

3.
Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho".

Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
.

4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto aos motivos do crime, "o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva" (AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.), justificando, assim, a exasperação.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
, "A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos no Estado do Acre desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da vetorial consequências do crime"
(REsp n. 1.896.832/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021).

6. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que
"A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

7.
Estando presentes fundamentos aptos a exasperar a pena na primeira fase acima do patamar sedimentado por esta Corte para cada circunstância judicial negativa, deve ser mantida a pena-base do crime de integrar organização criminosa em 5 anos e 6 meses de reclusão, não se vislumbrando ilegalidades nas fases posteriores da dosimetria.

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Portanto, restando evidente o maior grau de censura da conduta dos apelantes, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade, eis que são integrantes de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o
"Comando Vermelho"
, estando devidamente justificada a valoração negativa e a exasperação da pena base.

Assim, não prospera a tese defensiva, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Wilson Pereira da Silva Junior
e
Diogo Papalino Pires
, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025